Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724418-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA BONIFACIO BONNE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA RITA BONIFACIO BONNE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido feito em caráter de tutela provisória de urgência, consistente na limitação dos descontos contratados ao patamar de 30% da renda da autora. A recorrente peticionou em ID 50186989, solicitando a desistência do seu recurso, ante a perda de objeto. HOMOLOGO o pedido de desistência do feito. Retire-se o processo de pauta de julgamento. GP Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator